Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708935-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ALVES MENEZES RODIGUERO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Luciana Alves Menezes Rodiguero contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão proposta por Banco Itaucard S.A. (proc. no 0705933-69.2022.8.07.0001) deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda (ID no 116507616). 2. Preparo nos IDs no 33829625 a no 33829627. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Contrarrazões no ID no 34639059. 5. Diante da notícia de quitação da dívida pela agravante e da determinação judicial para a devolução do veículo do juízo de origem, a agravante foi intimada para informar se persistia o interesse recursal e sobre a eventual perda do seu objeto. 6. Em resposta (ID no 34847178), a agravante manifestou-se pela perda interesse recursal e pediu a desistência do recurso. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. Em sede recursal, o apelante informou a regularização do contrato e a desconstituição da mora contidas, respectivamente, nos IDs no 119564776 e no 122307697 do proc. no 0705933-69.2022.8.07.0000, fato que acarretou a perda superveniente do objeto recursal. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação cível em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 11. Homologo o pedido de desistência de ID no 34847178. 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO